Tribunal: TJMT
Processo: 0000199-75.1998.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000199-75.1998.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ASSISTENTE), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ASSISTENTE), ANTONIO COPINI - CPF: 250.980.800-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI GUILHERME ARTMANN - CPF: 251.822.500-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AURI ANTONIO FERREIRA BUENO - CPF: 235.175.570-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DINIZ BRUNES BETELLA - CPF: 286.643.960-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UELSON FRANCO - CPF: 142.435.048-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALD LUIZ SPINDLER - CPF: 022.952.020-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 064.907.350-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRILO ANGELO REMOR - CPF: 158.522.610-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS COSTA LIMA - CPF: 239.655.416-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCI PICCINI - CPF: 307.992.799-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NAKIRI - CPF: 136.308.578-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VENICIO PIAZZA TOPANOTTI - CPF: 332.663.799-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SAUL MARCHIORI - CPF: 235.156.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBANO JACOBSEN DE OLIVEIRA - CPF: 365.269.400-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MATSUBARA - CPF: 205.261.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALCIR PICOLO - CPF: 140.661.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WERNER HAROLDO KOTHRADE - CPF: 129.804.479-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO AMBIEL - CPF: 284.786.499-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR GIARETTA - CPF: 158.473.300-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO JOSE TECHIO - CPF: 450.256.060-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ELIR PAVEI BIF - CPF: 245.144.389-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SADY JOSE BARZOTTO - CPF: 197.462.020-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.234.499/0001-05 (APELANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA INCLUSÃO DE COOBRIGADO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 392/STJ – EXTINÇÃO DA AÇÃO FUNDAMENTADA EM SUPOSTO CANCELAMENTO DA CDA – INOCORRÊNCIA – REPRISTINAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM SUA FORMA ORIGINAL – EXTINÇÃO PREMATURA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DO CAUSÍDICO DEFENSOR DOS DIREITOS DO EXCEPTO - REFORMA DA SENTENÇA – RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL – RECURSOS PROVIDOS.

1 - É vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa para modificar/incluir o sujeito passivo da relação tributária, nos termos do Enunciado Sumular 392/STJ.

2 - Evidenciada a impossibilidade de substituição da CDA para incluir sujeito passivo na responsabilidade tributária, a exclusão do sujeito passivo, incluído indevidamente no título executivo, é medida imperiosa, hipótese em que ocorre a repristinação do título instruidor da ação executiva em sua forma original, impondo-se a reforma da sentença que prematuramente extinguiu a execução fulcrada em cancelamento da CDA, devendo ser retomada a marcha processual do feito executivo.

3 – Se o Ente Público Fiscalizador reconhece a inclusão indevida de sujeito passivo da relação tributária no curso da ação depois de apresentada exceção de pré-executividade, é devida em favor do causídico defensor dos direitos do excepto honorários advocatícios, que devem ser fixados em forma de escalonamento, nos termos do art. 85, II, §§2º e 3º, do CPC, no mínimo legal, reduzidos pela metade, em conformidade com o art. 90, §4º, do CPC.

4 – Recursos conhecidos e, no mérito, providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pela empresa MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sede em que se insurgem contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Doutor Ramon Fagundes Botelho, titular da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos de Ação Expropriatória Fiscal tombada sob o n. 0000199-75.1998.11.0045, movida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL contra a empresa COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA e Outros, devedores de créditos tributários, que, ao decidir a exceção de pré-executividade apresentada pelo sócio ILVO VENDRÚSCOLO, primeiro, indeferiu o pedido de substituição da CDA instrutiva da execução e, ao depois, por vislumbrar a ocorrência de cancelamento da CDA n. 001174/98-A pelo Ente Público Fazendário, julgou EXTINTO o executivo fiscal e o fez com apanágio no artigo 925 do Código Procedimental Civil e no art. 26 da Lei de Execução Fiscal (Id. 170322048).

A insurgência recursal está sedimentada no fato de que, para o Ente Público Fiscalizador, a extinção do executivo fiscal se processou de forma prematura, tendo em vista que diversamente do entendimento externado pelo ilustre magistrado prolator do ato sentencial, não ocorreu o cancelamento da CDA, apenas pugnou pela retirada do devedor Ilvo Vendrúsculo do polo passivo da presente ação executiva, no qual foi inserido na qualidade de corresponsável da dívida em execução, postulando, por via de consequência, pela substituição do título executivo com fulcro no artigo 2º, §8º, da Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais.

Fortes nesses fundamentos, depreca pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença proferida na instância singela e, por via oblíqua, seja retomada a marcha processual do executivo fiscal até a quitação integral da dívida (Id. 170322056).

Por sua vez, a empresa MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, defensora dos direitos do excepto ILVO VENDRÚSCOLO, também apresenta insurgência recursal contra a parte da sentença que, apesar de ter reconhecido o cancelamento do título executivo que incluiu indevidamente o excepto como coobrigado na relação tributária, extinguiu a ação sem, contudo, condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios a seu favor.

Depois de expor suas razões de inconformismo, depreca pela reforma da decisão, nesse ponto, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios a serem fixados em percentuais sobre o proveito econômico (Tema 1.076), não se opondo contra a aplicabilidade da redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do Código Procedimental Civil (Id. 170322056).

Recursos tempestivos. Sem preparo por força de lei (Id. 170322061 e 170855156).

Intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões aos apelos, conforme certidão sedimentada no Id. 170322065 e Id. 170322067.

Sem manifestação ministerial por força da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me conclusos em conformidade com as normas regimentais.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recursos de apelação cível promovidos pela empresa MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT. que, por vislumbrar o cancelamento da CDA n. 001174/98, instruidora da ação executiva fiscal, extinguiu a ação, sem ônus para as partes, com fundamento no artigo 925 do Código de Processo Civil e no art. 26 da Lei 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais.

O Ente Público recorrente almeja a anulação da decisão proferida na instância de piso ao baldrame de que foi prolatada de forma prematura, eis que diametralmente contrário à conclusão alcançada pelo ilustre magistrado sentenciante, não ocorreu o cancelamento da CDA n. 001174/98-A, na verdade, o que ocorreu foi uma simples manifestação no sentido de averiguar a possibilidade de exclusão do Sr. Ilvo Vendrúscolo da CDA por via oblíqua de sua responsabilização quanto ao débito questionado, tal como pretendido na objeção de pré-executividade.

Por sua vez, a apelante MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS defende que, com a exclusão do Senhor ILVO VENDRÚSCOLO, seu constituinte, da CDA instruidora da ação executiva fiscal, na qual foi incluído indevidamente, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios.

Analiso a controvérsia:

A questões apresentadas nos presentes recursos são singelas e não demandam maiores delongas, sendo fácil concluir, pelos elementos e documentação carreada aos autos, que ambos comportam o provimento almejado.

Fazendo um retrospecto de todo caderno processual eletrônico, tem-se que a execução fiscal foi promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos idos de 1998, em desbenefício da empresa COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE LTDA e contra seus sócios diretores.

Não obstante, no decorrer da ação restou incluído na Certidão de Dívida Ativa, como corresponsável do débito exequendo, o Sr. ILVO VENDRÚSCOLO, que, em sua defesa, apresentou exceção de pré-executividade com o desiderato de obter sua exclusão do executivo fiscal.

Ao ser intimado para impugnar o incidente, o Ente Público Fiscalizador/exequente, consignando não ter objeção à exceção de pré-executividade, manifestou-se no sentido de requerer a suspensão da execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, até a conclusão do procedimento administrativo deflagrado para análise da exclusão do Sr. ILVO VENDRÚSCOLO da CDA n. 0001174//98-A, que, atualizada em 05/04/2021, perfazia a relevante importância de R$3.655.112,28 (três milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil cento e doze reais e vinte e oito centavos).

Adiantou, em sua manifestação, que em caso de cancelamento/substituição da CDA, seja observada as disposições estabelecidas no art. 26 da Lei n. 6.830/80 e, subsidiariamente, a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

Mais adiante o Ente Público Fazendário, no Id. 170322046, requereu a substituição da Certidão da Dívida Ativa, com a exclusão do Sr. Ilvo, como devedor solidário.

Não obstante a clareza dos pedidos formulados pelo Ente Público Fazendário no que concerne tão somente à exclusão do coobrigado da execução e, por via oblíqua, da indispensável substituição da CDA (Leia-se, voltar a validar a CDA original), sobreveio sentença em que o togado singular entendeu não ser hipótese de aceitação da substituição do título executivo e concluiu pela extinção da execução sob a justificativa de que a Certidão de Dívida Ativa foi cancelada pelo exequente.

A meu ver, a prestação jurisdicional de primeira instância está equivocada, devendo ser reformada para que a execução retome sua marcha processual até que ocorra a satisfação do crédito pela Fazenda Pública Estadual.

É certo que a permissão de substituição da Certidão da Dívida Ativa até que sobrevenha sentença no incidente de defesa esbarra na impossibilidade de que referido título seja substituído para modificar a parte passiva da relação tributária, assim como entendeu o ilustre magistrado sentenciante.

Ocorre, que na hipótese versanda, o ilustre magistrado condutor do feito não se atentou ao fato que a substituição equivocada da CDA se verificou quando a Fazenda Pública Estadual, depois de vários anos de tramitação da execução, achou por bem substituir a Certidão de Dívida Ativa, modificando o polo passivo da relação tributária para incluir, como corresponsável no cumprimento da obrigação, o Senhor Ilvo Vendrúscolo.

A substituição da CDA originária, em vista da inclusão do Sr. Ilvo Vendrúscolo, essa sim, foi realizada de forma equivocada, esbarrando no Enunciado Sumular n. 392 do Tribunal da Cidadania, e esse fato é que deveria ter sido levado em consideração pelo ilustre magistrado quando da apresentação do incidente de pré-executividade.

A insurgência posta pelo Senhor Ilvo na objeção de pré-executividade, exatamente sob a fundamentação de impossibilidade de substituição da CDA para modificar o polo passivo da relação tributária, levou a Fazenda Pública Estadual à apuração dos fatos, em procedimento administrativo, conclusivo pela exclusão do Senhor ILVO VENDRÚSCOLO.

De forma que o que aconteceu, na verdade, nesse momento, não foi a substituição do título executivo ora questionado, mas sua repristinação na forma originária, ou seja, sem a participação do Senhor ILVO VENDRÚSCOLO, coobrigado na execução, tal como iniciada.

Assim, sem embargo de opiniões contrárias, penso que não poderia o ilustre magistrado extinguir a ação executiva, em vista do cancelamento da CDA, que, repito, se ocorreu, foi da CDA que incluiu indevidamente o Sr. ILVO no título executivo, de modo que a extinção prematura da execução ocorreu em manifesto prejuízo à Fazenda Pública Estadual, ainda mais se levada em consideração a vultuosa quantia em execução, que, no pretérito ano de 2022, já ultrapassava a cifra de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

De modo que a conclusão alcançada por esta relatora é no sentido de que permanece hígida a Certidão de Dívida Ativa, na sua forma original, ou seja, sem a inclusão do Senhor ILVO VENDRÚSCOLO como coobrigado, tendo em vista que a substituição da CDA que procedeu sua inclusão é a que efetivamente foi realizada indevidamente e em manifesta contrariedade ao disposto na Súmula 392/STJ, portanto, se cancelamento houve foi da CDA substitutiva, não podendo perder de vista que a CDA originária, sem a participação do Sr. Ilvo, volta a ter validação (CDA indevidamente substituída), até porque existem outros devedores responsáveis pelo cumprimento da obrigação tributária, dentre eles a devedora principal, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA, não justificando, nem de longe, a extinção da execução, que deve retomar sua marcha processual.

Justifico, assim, a imprescindível reforma da decisão de primeiro grau.

Quanto ao recurso apresentado pela empresa MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, no que concerne à condenação em honorários advocatícios, o recurso, da mesma forma, também comporta o provimento almejado.

Inicialmente, sem maiores delongas, faço constar que o apelante tem legitimidade e interesse recursal, visto que os honorários sucumbenciais pertencem ao patrono da causa, conforme previsão contida no artigo 23 do Estatuto da OAB, bem como no artigo 85 do Código Procedimental Civil, consequentemente, emerge daí sua legitimidade para demonstrar seu descontentamento com a ausência de condenação na verba honorária, na condição de terceiro interessado.

No mérito propriamente dito, adianto que o recurso merece o provimento almejado, justifico:

O entendimento jurisprudencial da Superior Corte de Justiça é uníssono no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal, em razão do cancelamento da CDA, seja da originariamente instruidora da ação executiva, seja da substitutiva da CDA originária que, equivocadamente e em contrariedade à Súmula 392/STJ, incluiu no título executivo novo sujeito passivo da obrigação tributária, obrigando este à contratação de profissional para patrocinar sua defesa, como ocorreu na hipótese em julgamento, deve ela, Fazenda Pública (exequente), responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência –
in verbis:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de pré-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se ve da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.)

No campo da jurisprudência deste Tribunal, constata-se que o entendimento desta Corte não destoa do posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça –
in verbis:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PLEITO DE FIXAÇAO POR EQUIDADE – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§2º E 3º - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE ESCALONAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §5º DO CPC – ARTS. 85, §§ 3º E 5º, E 87 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda foram elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2 – Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, se a condenação ou o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no art. 85, §3º, I, do CPC, deve ser aplicado a regra de escalonamento prevista no art. 85, §5º do CPC.

De forma que não permanece dúvida de que a verba honorária é devida, não tendo aplicabilidade ao caso as disposições do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, tendo em vista que o Ente Público apelante somente excluiu o executado ILVO VENDRÚSCOLO da CDA Substitutiva depois de apresentada defesa nos autos através de exceção de pré-executividade, deprecando pela sua exclusão.

Sanada essa questão do cabimento da condenação, passo a análise do
quantum
a ser fixado a título de honorários advocatícios em desfavor da do Ente Público Fazendário.

Apenas por amor ao debate, abro aqui um parêntese para consignar que, em outras oportunidades, em situações idênticas, fixei a condenação dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública com embasamento no artigo 85, §8º, do CPC, ou seja, por equidade. Nessas situações pronunciei no sentido de que a Fazenda Pública deve receber um tratamento processual diferenciado e isso é perfeitamente compreensivo se for ponderado que os cofres públicos são mantidos pela coletividade, o que equivale a dizer que as despesas e receitas da administração pública não pertencem à pessoa jurídica, que as administra, mas, ao contrário, pertencem à sociedade.

Nesse contexto, defendia a possibilidade de que, em sendo vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios, em se tratando de execução de valor demasiado, passível de implicar verba exorbitante ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, pudessem ser arbitrados em conformidade com o artigo 85, §8º, do CPC, apreciação equitativa do magistrado, tal como ocorre na hipótese de fixação mínima, cabendo ao mesmo a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ocorre que a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.076), tendo o julgamento dos paradigmas qualificados sido finalizado recentemente, na sessão do dia 16 de março de 2022, fixando a tese de que o disposto no artigo 85, § 8º, do CPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico da demanda não forem irrisórios. Decidiu-se, naquela oportunidade, que é obrigatória, nesses casos, a observância dos critérios objetivos previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do referido digesto processual, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para definição dos honorários.

Nesse sentido:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SÚMULA 182/STJ – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA EXAME DO AGRAVO INTERNO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE – PROVEITO ECONÔMICO – ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS (RECURSOS ESPECIAIS) 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618 – TEMA 1.076/STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, A FIM DE EXAMINAR O MÉRITO DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 3.945 E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1 (,,,)

5 – Como alegado pela parte sucumbente, o tema atinente à aplicação de regime jurídico especial para definição dos honorários de sucumbência nas causas em que for parte a Fazenda Pública, nos termos do art. 85 do NCPC, foi submetido à apreciação da Corte Especial, em face da afetação dos REsp 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP da relatoria do Ministro OG FERNANDES – Tema 1.076/STJ. E, após a Primeira Seção deste Corte, na sessão de 26;05/2021, acolheu, por maioria, a questão de ordem suscitada pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, nos autos dos embargos de declaração na Ação Rescisória 4.971/MG, da relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, para determinar a suspensão do julgamento dos feitos que versassem sobre o tema controverso.

6 – Ocorre que a Corte Especial do STJ, na sessão do dia 16/03/2022, finalizou o julgamento dos paradigmas qualificados, fixando a tese de que o disposto no artigo 85, § 8º, do NCPC não permite o arbitramento da condenação da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Decidiu-se, naquela ocasião, que é obrigatória nesses casos a observâncias dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º ou 3º do art. Do referido digesto processual, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.

(...).

(EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1717878/SP (2020/0148362-0).

Ainda, há de ser observado que no campo da legislação conexa, recentemente, ao referido artigo 85 do Código de Processo Civil, por via da Lei n. 14.365, de 2022, foi incluída a redação do § 6º-A, restando assim redigido:

“Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação de honorários advocatício, nos termos dos §§2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

Sobressai-se de simples leitura desse dispositivo legal que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é medida subsidiária para os casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se amolda à hipótese em julgamento.

Assim, alinhando meu posicionamento ao entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a Sistemática de Recursos Repetitivos (tema 1.076), afasto a possibilidade de aplicação da condenação em honorários com embasamento na apreciação equitativa.

Posto isto, uma vez demonstrado o cabimento da condenação em honorários advocatícios e não sendo a hipótese de aplicabilidade do artigo 85, §8º, do CPC, a condenação deve ser fixada nos termos do art. 85, §§2º e 3º, a qual, na forma de escalonamento, fica fixada no mínimo legal, sobre o valor atualizado da causa ou do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º e seus incisos do Código de Processo Civil.

Diante do reconhecimento do pedido, externado pelo Ente Público Fiscalizador, ora apelado, com o subsequente cancelamento do título embasador da execução, mostra-se imprescindível a redução, pela metade, do valor apurado, com supedâneo no artigo 90, §4º, do CPC.

Nesse sentido, tem pronunciado esse Sodalício –
i
n verbis
:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – INDEFERIMENTO – CANCELAMENTO DA CDA APÓS O MANEJO DA EXCEÇÃO DED PRÉ-EXECUTIVIDADE –ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PERCENTUAIS MÍNIMOS E NA FORMA ESCALONADA – ARTIGO 85, §§ 3º E 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO PELA METADE – APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Inadmissão do pedido de ingresso de entidade como
amicus curiae
. Hipótese dos autos em que não amolda ao disposto no artigo 138 do Código de Processo Civil.

2 – Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de defesa, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

3 – Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção da execução fiscal ante o cancelamento do débito executado, com a anulação da CDA pela Fazenda Pública, cabe a redução pela metade nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (N. U. 0002598-10.2017.8.11.0046; Relator DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA J[UNIOR, Julgamento proferido na sessão do dia 08/11/2022)

Por estes fundamentos e em sintonia com a malha documental que foi apresentada, CONHEÇO de ambos os recursos porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a decisão de primeiro grau que extinguiu de forma equivocada a ação executiva fiscal e, por via de consequência, determino a baixa dos autos à origem para retomada da marcha processual no tocante à CDA original. Da mesma forma, DOU PROVIMENTO ao recurso apresentado pela empresa MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS para condenar o Ente Público Fazendário ao pagamento dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, II, §§ 2º e 3º, na forma escalonada e no mínimo legal, que reduzo pela metade, com supedâneo no art. 90, §4º, todos do Código Procedimental Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024